Tribunal: TCU
Processo: 004.179/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Identidade Reservada contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 121/2026-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração em face do Acórdão 1632/2025-TCU-Plenário , que analisou denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Convocação 3/2024 - CGPLI, sob a responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, cujo objeto é a convocação de editores interessados em participar do processo de aquisição de obras literárias destinadas a crianças, jovens e adultos. Considerando que os embargos foram opostos pelo próprio denunciante, cujo reconhecimento como parte processual depende da demonstração de razão legítima para intervir no processo ( Acórdão 455/2019-TCU-Plenário ) e que, na falta de tal reconhecimento, não cabe o exercício de prerrogativas processuais, dentre as quais a oposição de embargos de declaração ( Acórdão 380/2022-TCU-Plenário ). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "f"; 144, 145 e 169, inciso V, todos do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer dos embargos de declaração, por ausência de legitimidade processual do embargante; b) encaminhar cópia do presente ao embargante, informando-lhe que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e c) determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 004.179/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade Preservada (XXX.999.999-XX). 1.2. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.